Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705033-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: INACIO AUGUSTO ESTEVES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que move em desfavor do agravado INACIO AUGUSTO ESTEVES LIMA, que negou a revogação da concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o agravado não é hipossuficiente e questiona a concessão da gratuidade de justiça, por entender que os documentos que visavam a comprovação da situação financeira foram devidamente juntados. Defende que o agravado possui renda e é sócio de microempresa com cadastro ativo, o que legitima a revogação da gratuidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo pois a agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CDC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante do fato de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Da análise dos documentos colacionados ao caderno processual, vislumbra-se que a agravante requer a revisão da decisão que rejeitou a impugnação á gratuidade de justiça concedida ao agravado, ao argumento de que evidenciou a capacidade financeira do agravado para arcar com as custas processuais através da documentação que colacionou. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o caput do art. 98 do CPC afirma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. Confere-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A legislação, porém, não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal: “(...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Na hipótese, o benefício foi deferido ao agravado em razão da comprovação de sua hipossuficiência financeira. A seu turno, as alegações da agravante de que o agravado teria capacidade em arcar com as despesas processuais se fizeram acompanhar de provas que não foram hábeis a embasar sua tese (ID’s 176959555, 176959557, 176959560 e 176959563 dos autos de referência). Com efeito, o entendimento exarado na decisão agravada deve ser mantido, tendo em vista que não vieram quaisquer outras provas em reforço às alegações da agravante, o que impede a alteração apenas com base nas argumentações expostas. Necessário, portanto, a existência de elementos comprobatórios suficientes para mitigar a concessão do benefício, o que não é o caso. Por oportuno, os julgados deste Tribunal: “(...) 4. A impugnação à justiça gratuita depende da apresentação de elementos comprobatórios suficientes para mitigar o deferimento do benefício. (...) 9. Acatou-se a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu. Deu-se parcial provimento ao recurso do primeiro réu. (Acórdão 1641172, 07102437120208070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita deve ser acompanhada de elementos que demonstrem a alteração da situação econômica da parte ou que comprovem a sua capacidade de arcar com as custas do processo. Se o impugnante da gratuidade da justiça não apresentou nos autos qualquer prova da condição econômica do réu e não se desincumbe do ônus de provar a sua alegação, a impugnação há de ser rejeitada. (...) 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1722654, 07003851920208070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, o agravado deve continuar a ser considerado economicamente hipossuficiente. Diante desse cenário fático, nesse primeiro olhar dos autos, numa perspectiva não exauriente, a decisão agravada deve ser preservada, uma vez que não se evidencia a presença da probabilidade do direito na pretensão veiculada neste agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator